Tribunal: TJMT
Processo: 1026044-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026044-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DAS CIENCIAS E DAS ARTES DO CENTRO OESTE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (AGRAVANTE), AUTO ELETRICA ELETRONICA E BORRACHARIA WSD LTDA - CNPJ: 44.432.962/0001-95 (AGRAVADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), WASHINGTON SCHENDROSKI - CPF: 487.377.479-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FACULDADE DO EXEQUENTE ENTRE O FORO DE ELEIÇÃO, O DOMICÍLIO DO EXECUTADO OU A LOCALIZAÇÃO DOS BENS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Embargos à Execução de Título Extrajudicial, acolheu a Exceção de Incompetência apresentada pelos executados e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Campo Grande/MS, com base em cláusula de eleição de foro constante da Cédula de Crédito Bancário. A agravante alega que, à luz do art. 781, inciso I, do CPC, é facultado ao credor escolher o foro de domicílio do devedor, o foro de eleição ou o da localização dos bens para o ajuizamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) definir se a cláusula de eleição de foro constante da cédula de crédito bancário vincula obrigatoriamente o credor ao ajuizamento da execução apenas na comarca eleita; (
ii
) estabelecer se, em face do art. 781, I, do CPC, o credor pode optar livremente entre o foro de eleição, o domicílio do executado ou a situação dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 781, inciso I, do CPC, assegura ao exequente a faculdade de propor a execução no foro de domicílio do executado, no foro de eleição constante do título ou no local onde se encontram os bens sujeitos à execução.

A cláusula de eleição de foro inserida na cédula de crédito bancário não tem caráter compulsório, conferindo ao credor mera opção adicional de foro, sem excluir as demais opções previstas no referido dispositivo legal.

No caso concreto, o executado pessoa jurídica tem sede em Rondonópolis/MT, e o avalista, pessoa física, reside em Campo Grande/MS, razão pela qual, diante da pluralidade de foros possíveis, cabe ao credor escolher qualquer um deles para o ajuizamento da execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o credor optar entre o foro de eleição e o foro do domicílio do devedor, consolidando o entendimento de que o art. 781 do CPC confere essa discricionariedade ao exequente (
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 2.039.695/BA e
AgInt
no
AREsp
n. 1.049.383/GO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O art. 781, inciso I, do CPC assegura ao exequente a faculdade de optar pelo foro de eleição constante do título, pelo domicílio do executado ou pelo local de situação dos bens, sem prevalência obrigatória de qualquer dessas opções.

A cláusula de eleição de foro em contrato de título extrajudicial não tem caráter vinculativo absoluto, constituindo mera faculdade adicional ao credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 781, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 2.039.695/BA, rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 14.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.049.383/GO, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1026044-22.2024.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Embargos à Execução, acolheu o argumento de incompetência territorial, e determinou a remessa dos autos para a comarca de Campo Grande.

A agravante alega que apesar de a Cédula de Crédito Bancário objeto da Execução, possuir cláusula de eleição de foro, no caso, Campo Grande/MS, onde está sediada, o art. 781, inciso I, do CPC, garante o direito de propor o feito local onde fica o domicílio do executado ou da situação de seus bens.

Efeito suspensivo
deferido (
ID n.
240711650
)

Contraminuta apresentada

(
ID
n.

246558693
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
(
Auto Elétrica
e
Borracharia
)
firmou com a agravante cédula de crédito bancário
no valor de R$ 100.000,00, figurando o segundo agravado (Washington
Schendroski
) como avalista do título
, no qual constou cláusula de eleição de foro a comarca de Campo Grande- Mato Grosso do Sul.

A agravante propôs a Execução em Rondonópolis-MT e os agravados em Embargos à Execução opuseram liminar de Exceção de
Incompetência
para
que fosse considerada a cláusula de eleição de foro do contrato
, pedido acolhido e objeto de irresignação recursal.

A competência para o ajuizamento da Execução de Título Extrajudicial
é estabelecida pelo art. 781 do CPC:

Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

I -
a
execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;

II -
tendo
mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles;

III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente;

IV -
havendo
mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente;

V -
a
execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado.

A
questão é resolvida pela leitura do inciso I do art. 781 do CPC, pois, existindo cláusula de eleição de foro, faculta-se ao credor propô-la
naquele local, n
a
do domicílio do devedor ou onde se encontrem os seus bens.

O executado pessoa jurídica tem sede em Rondonópolis-MT, conforme a sua última alteração contratual em janeiro de 2024 (id
141070089, 1o grau
); a pessoa física reside em Campo Grande segundo o comprovante de residência p
or ele anexado de dezembro de 2023
(id 141071691)
.

Portanto, o credor poderia escolher qualquer um dos locais para o ajuizamento da Execução, não havendo se falar em obrigatoriedade, na hipótese, em observância irrestrita da cláusula contratual.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.

1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o juízo competente para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial é o do lugar do pagamento do título. O exequente pode, todavia, optar pelo foro de eleição ou pelo foro de domicílio do réu, como ocorreu na hipótese em exame. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 2.039.695/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. COMPETÊNCIA. ESCOLHA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.

1. "Em conformidade com o art. 100, IV, "d" do CPC, o juízo competente para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial é o do lugar do pagamento do título. O exequente pode, todavia, optar pelo foro de eleição ou pelo foro de domicílio do réu, como ocorreu na hipótese em exame. Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
1.022.462/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/6/2017,
DJe
20/6/2017).

2. Conforme o entendimento desta Corte, a Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.049.383/GO, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2019,
DJe
de 20/5/2019.)
.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada,
declarando a competência do juízo de Rondonópolis para o processamento e julgamento do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025